Tribunal: STJ
Processo: 0036647-07.2022.8.16.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2124337 - PR(2024/0048064-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: C M D
ADVOGADO
: MARGARETH ZANARDINI MOREIRA - PR009604
EMBARGADO
: F M DE S
EMBARGADO
: P M N
EMBARGADO
: R L M
EMBARGADO
: S C M M
EMBARGADO
: L F Z M
ADVOGADOS
: RICARDO HENRIQUE WEBER - PR021498
GUSTAVO HENRIQUE GOMES ABBAS - PR082709
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.

DO
CPC.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.

ART.
1.022
INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. A contradição que rende ensejo à oposição de aclaratórios é aquela
interna do julgado, somente se verificando quando, no contexto do próprio
acórdão embargado, estejam contidas proposições inconciliáveis entre si,
dificultando-lhe a compreensão, o que não ocorre no presente caso.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
14/04/2026
22/04/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56121400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:02:47
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 33ce3d2b-0b6a-460d-8515-b0af3386aaa1

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2124337 - PR(2024/0048064-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: C M D
ADVOGADO
: MARGARETH ZANARDINI MOREIRA - PR009604
EMBARGADO
: F M DE S
EMBARGADO
: P M N
EMBARGADO
: R L M
EMBARGADO
: S C M M
EMBARGADO
: L F Z M
ADVOGADOS
: RICARDO HENRIQUE WEBER - PR021498
GUSTAVO HENRIQUE GOMES ABBAS - PR082709
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.

DO
CPC.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.

ART.
1.022
INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. A contradição que rende ensejo à oposição de aclaratórios é aquela
interna do julgado, somente se verificando quando, no contexto do próprio
acórdão embargado, estejam contidas proposições inconciliáveis entre si,
dificultando-lhe a compreensão, o que não ocorre no presente caso.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por C. M. D. ao acórdão assim
ementado:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
RESCISÓRIA.
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
DEFICIENTE.
NÃO
CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO
DA LIDE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. MULTA.
§ 4o, DO CPC. NÃO
ART. 1.021,
AUTOMÁTICA.
PROVA
NOVA.
SIMULAÇÃO.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não viola os artigos
SÚMULA No 7/STJ.
489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na
prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa,
fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente,
para decidir de modo integral a controvérsia posta. 2. Conforme fixado no
Tema Repetitivo no 437 do STJ, não há cerceamento de defesa, na hipótese
de julgamento antecipado da lide, quando o tribunal concluir pela existência
de elementos documentais suficientes nos autos. 3. É inviável rever o
entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a análise dos fatos e
das provas da causa, o que atrai a incidência da
4. A
Súmula no 7/STJ.
ação rescisória não constitui meio adequado para corrigir suposta injustiça
da decisão, apreciar má interpretação dos fatos ou reexaminar as provas
produzidas ou complementá-las. 5. O Superior Tribunal de Justiça tem
Documento eletrônico VDA55326939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:46
Código de Controle do Documento: 340b0e4f-fdf6-4ee6-a18c-02ca3884714d

entendimento firmado no sentido de que o não conhecimento ou a
improcedência do agravo interno não enseja a imposição da multa prevista
no
§ 4o, do Código de Processo Civil. 6. Agravo interno não
art. 1.021,
"
provido. (e-STJ fl. 5.848)

Em suas razões, alega que o acórdão embargado se limitou a reproduzir
decisões anteriores, o que violaria o
§ 3o, do Código de Processo Civil.
art. 1.021,
Além
disso, sustenta haver omissão e contradição no acórdão, pois não teria sido
enfrentada a violação ao procedimento comum aplicável à ação rescisória, com
supressão de prazo para impugnação à contestação e para alegações finais.
Defende, ainda, que houve cerceamento de defesa pelo julgamento
antecipado pela ausência de produção de provas, inclusive para demonstrar falsidade
documental e colusão.
Por fim, aponta omissão quanto ao princípio da congruência, ao erro de
fato e à prova nova.
Impugnação às e-STJ fls. 5.904/5.911.
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Verifica-se, desde logo, que a decisão embargada não padece de nenhum
dos vícios ensejadores dos embargos de declaração enumerados no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A parte embargante alega omissão a respeito dos seguintes temas: i)
fundamentação a respeito da conclusão de que o TJPR teria seguido corretamente o
procedimento comum; ii) direito de produção de prova; iii) princípio da congruência, iv)
"possibilidade de testemunho da psicóloga que atendia (em terapia de casal) a
(e-STJ fl. 5.870), v)
embargante e o de cujus nos últimos anos antes da morte deste"
erro de fato; vi) cerceamento de defesa; e vii) ofensa ao
do CPC.
art. 970
Observa-se que as controvérsias foram devidamente solucionadas com
expressa e adequada fundamentação a respeito da suficiência da prestação
jurisdicional, da inexistência de cerceamento de defesa quando o feito está
suficientemente instruído e da inviabilidade de revolvimento do conjunto fático-
probatório em recurso especial (
.
Súmula no 7/STJ)
Além disso, houve expressa manifestação quanto aos temas do erro de fato,
simulação, prova nova e falsidade de provas às e-STJ fls. 5.853/5.854.
Quanto à ofensa ao artigo 970 do CPC, o acórdão embargado entendeu pela
aplicação da Súmula no 284/STF.
Com relação ao princípio da congruência, esta relatoria já se manifestou no
sentido de que, na origem, a referida tese foi corretamente afastada por se tratar, em
verdade, de revisitação do mérito. Pontuou-se, ainda, que as afirmações, nesse ponto,
(e-STJ fl. 5.808)
"não comportam coerência com a realidade processual constatada."
Por fim, a contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de
declaração somente se revela quando, no contexto do acórdão embargado, há
proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o que não ocorre
na hipótese.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA55326939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:46
Código de Controle do Documento: 340b0e4f-fdf6-4ee6-a18c-02ca3884714d

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REFORMA
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a
teor do
do
destinam-se ao aprimoramento do julgado
art. 1.022
CPC/2015,
que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema
cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à
simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o
entendimento do órgão julgador.
Precedentes.
2. A omissão justificadora de suprimento no julgado embargado é aquela
concernente a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o órgão julgador
deveria se manifestar, por ser fundamental ao pleno desfecho da
controvérsia. Precedentes.
3. A contradição que autoriza a interposição de embargos de declaração é a
interna, ou seja, entre as proposições da própria decisão, e não entre a sua
conclusão e a prova dos autos, os argumentos debatidos ou outros julgados.
4. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no
Relatora Ministra Nancy Andrighi,
AREsp 2.876.473/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
15/12/2025,
19/12/2025)

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS
VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO INCONFORMISMO.
ART. 1.022
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade
no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A contradição que justifica embargos de declaração é a interna, entre
proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte.
6. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à
rediscussão de matéria já decidida. 2. A contradição relevante é a interna ao
julgado, não entre o julgado e as razões da parte.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
"
art. 1.022.
(EDcl no AgInt no
Relator Ministro Antonio Carlos
AREsp 2.895.272/DF,
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
19/12/2025)

Em suma, o colegiado enfrentou de forma suficiente os pontos suscitados
quanto: (i) à aplicação, no que couber, do procedimento comum à ação rescisória (art.
970 do Código de Processo Civil), inclusive a possibilidade de julgamento antecipado
(art. 355, I, do Código de Processo Civil); (ii) à inviabilidade das irresignações, no caso,
de colusão, prova falsa e prova nova nos termos do
III, VI e VII, do Código de
art. 966,
Processo Civil; (iii) à ausência de violação manifesta à norma jurídica (art. 492 do
Código de Processo Civil); e (iv) ao afastamento do cerceamento de defesa.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Documento eletrônico VDA55326939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:46
Código de Controle do Documento: 340b0e4f-fdf6-4ee6-a18c-02ca3884714d

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no
do
art. 1.026
Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55326939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:46
Código de Controle do Documento: 340b0e4f-fdf6-4ee6-a18c-02ca3884714d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.124.337 / PR
Número Registro: 2024/0048064-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00020283820158160116 00366470720228160000 003664707202281600001 003664707202281600002
003664707202281600003
003664707202281600004
20283820158160116
366470720228160000
3664707202281600001 3664707202281600002 3664707202281600003 3664707202281600004
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : C M D
ADVOGADO
: MARGARETH ZANARDINI MOREIRA - PR009604
RECORRIDO
: F M DE S
RECORRIDO
: P M N
RECORRIDO
: R L M
RECORRIDO
: R L M
RECORRIDO
: S C M M
RECORRIDO
: L F Z M
ADVOGADOS
: RICARDO HENRIQUE WEBER - PR021498
GUSTAVO HENRIQUE GOMES ABBAS - PR082709
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO
Documento eletrônico VDA56081043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:07:46
Código de Controle do Documento: dee1239b-da11-4e08-9959-27ab528cb88e

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : C M D
ADVOGADO
: MARGARETH ZANARDINI MOREIRA - PR009604
EMBARGADO : F M DE S
EMBARGADO : P M N
EMBARGADO : R L M
EMBARGADO : S C M M
EMBARGADO : L F Z M
ADVOGADOS
: RICARDO HENRIQUE WEBER - PR021498
GUSTAVO HENRIQUE GOMES ABBAS - PR082709
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56081043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:07:46
Código de Controle do Documento: dee1239b-da11-4e08-9959-27ab528cb88e